Tribunal: TJPA
Processo: 0811155-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811155-92.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0811155-92.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: JOÃO BATISTA GUIMARÃES PEREIRA.

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima estaria isolada e seria parcial, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha ocular prestados em juízo, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, e se a fixação da indenização por danos morais observou os critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que se revelou segura e suficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação.

5. O depoimento da vítima em juízo, pilar de acusações dessa natureza, foi firme, coerente e detalhado ao narrar a ameaça proferida pelo réu, o contexto de inconformismo com o término do relacionamento e o temor concreto gerado pela conduta.

6. Longe de estar isolada, a palavra da ofendida foi integralmente corroborada pelo depoimento de sua irmã, testemunha presencial dos fatos, que confirmou ter visto e ouvido o apelante, embriagado, proferir as mesmas ameaças e xingamentos na porta de sua residência. A convergência dos relatos confere especial força probatória à acusação.

7. O interrogatório do réu, por sua vez, mostrou-se evasivo e contraditório. Ao mesmo tempo em que tentou negar a ameaça com um frágil "
que eu me lembre, não
", admitiu a possibilidade de ter "
falado alguma besteira
" por estar com raiva, o que enfraquece sua tese e corrobora a existência do conflito.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso.

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, pois, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 983, o dano em casos de violência doméstica é
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso na denúncia, como ocorreu nos autos. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ato.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1940593/DF; STJ - REsp 1643051/MS (Tema 983); TJ-PA - Apelação Criminal 0804083-54.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO BATISTA GUIMARÃES PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20h10min, o apelante, motivado pelo inconformismo com o fim de seu relacionamento com a vítima
WANESSA SILVA DE SOUZA
, teria a ameaçado de mal injusto e grave (ID

26636456).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha presencial e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

26636664).

Em suas razões (ID 26636674), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando, em suma, que a prova judicializada é frágil e não demonstra o dolo na conduta do agente, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução a um valor simbólico.

Em contrarrazões (ID 16636679), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após análise detida dos autos, se revela infundada.

A defesa estrutura sua tese em diversos pontos, que passo a analisar. Alega-se que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima, que esta teria interesse na causa, que a única testemunha é parcial por ser irmã da ofendida e que a vítima não soube precisar a data do fato. Nenhum dos argumentos se sustenta.

Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui, de fato, especial relevância probatória. No presente caso, contudo, a prova vai além. O depoimento da vítima não se encontra isolado, mas sim
fortemente corroborado pelo depoimento da testemunha ocular
, sua irmã, que presenciou toda a dinâmica delitiva.

A vítima, em juízo, narrou de forma firme e coerente que o apelante, seu ex-companheiro, inconformado com o término da relação, foi até a casa de sua irmã, onde ela se encontrava, e, embriagado, passou a proferir as ameaças, gritando as seguintes palavras:
“
EU VOU TE PEGAR, TU VAI VER, TU E ESSE VAGABUNDO, CARALHO
”
, causando-lhe grande temor.

Essa narrativa foi integralmente confirmada pela irmã da ofendida, que declarou em juízo ter presenciado o apelante chegar ao local e proferir as mesmas ameaças e xingamentos. O fato de a testemunha ser irmã da vítima não invalida seu depoimento automaticamente. O parentesco não gera suspeição absoluta, cabendo ao julgador, como feito na origem, analisar a coerência e a verossimilhança do relato, que se mostrou em total harmonia com a versão da vítima e com o contexto dos autos.

Ademais, a alegação de que a vítima não soube precisar a data exata do ocorrido é um detalhe secundário que não tem o condão de macular a credibilidade de seu depoimento, especialmente quando o núcleo da imputação – a ameaça – foi descrito de forma clara e consistente.

Por fim, a versão do réu, de que teria sido agredido, além de inverossímil, não encontra qualquer amparo probatório, ao passo que sua negativa quanto às ameaças foi vacilante ("
que eu me lembre, não
"), culminando na admissão de que, por raiva e embriaguez, "
posso ter errado
", o que apenas reforça a convicção sobre sua culpabilidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0) – destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
segue o mesmo entendimento:

Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.
Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal
. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. [...] 3.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804083-54.2022.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de um conjunto probatório coeso e robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2 Da Manutenção da Indenização por Danos Morais

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais ou sua redução a um valor simbólico, argumentando que não houve instrução sobre a capacidade econômica do ofensor. A pretensão, contudo, não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.643.051/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
."

No caso dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, preenchendo o requisito formal. A tese do STJ é clara ao dispensar instrução probatória específica, o que abrange não apenas a prova do dano (que é presumido,
in re ipsa
), mas também a discussão aprofundada sobre a capacidade econômica do réu para a fixação do
valor mínimo
.

A conduta do apelante – ameaçar a ex-companheira de mal grave, motivado por inconformismo com o fim da relação, em estado de embriaguez e na presença da irmã da vítima – transcende o mero ilícito penal. Tal ato atinge diretamente a dignidade, a honra e a tranquilidade psíquica da ofendida, gerando um sentimento de medo, humilhação e vulnerabilidade que configura o dano moral.

O valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Não se trata de valor excessivo, mas de um montante que cumpre a dupla finalidade da norma: (i)
reparatória
, oferecendo à vítima uma compensação simbólica pelo sofrimento; e (ii)
pedagógica
, servindo como um desestímulo para que o agressor não reitere a conduta. A hipossuficiência do apelante, presumida pela assistência da Defensoria Pública, já foi sopesada na fixação de um valor mínimo e módico, que não se mostra capaz de comprometer sua subsistência.

Portanto, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
JOÃO BATISTA GUIMARÃES PEREIRA
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025